Tribunal: TJPA
Processo: 0806613-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806613-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO BEZERRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DAS PRELIMINARES: DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO PACIENTE AO JUÍZO DENTRO DAS 24H APÓS A PRISÃO – REJEITADA – DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE NA FASE INQUISITIVA – REJEITADA –
DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES RELATIVAS À ILEGALIDADE DA PRISÃO, E NO MÉRITO, DENEGADA.

1 – DAS PRELIMINARES:

1.1 - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO PACIENTE AO JUÍZO DENTRO DAS 24H APÓS A PRISÃO:
Em análise ao Processo-origem n. 0800573-09.2021.8.14.0097, verificou-se que já ocorrera perante o Juízo
a quo
a apresentação do paciente, inclusive com realização de audiência de custódia. Insta salientar, que na mesma oportunidade o Juízo de origem analisou pedido de revogação da prisão preventiva (ID n. 29706818 – processo origem), mantendo a prisão do paciente haja vista o crime imputado ser de natureza gravíssima e de não terem sido trazidos fatos novos que mudassem o entendimento desta magistrada.
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.2 - DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE NA FASE INQUISITIVA:
Não há o que se falar em ilegalidade da prisão por ausência de sua oitiva, quando esta foi decretada com base em fortes indícios de autoria do paciente extraídas da versão da vítima a qual fora corroborada por Laudo Sexológico, bem como da coação sofrida pela vítima por parte do paciente e sua esposa.
PRELIMINAR REJEITADA

2 – DO MÉRITO:

2.1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, através de laudo sexológico, e indicam a autoria ao paciente e à sua esposa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), restou concretamente fundamentado na decisão constritora, sendo firmado o convencimento da magistrada
a quo
no fato de as provas indicarem que os atos delitivos (estupro de vulnerável), perduraram por aproximadamente 03 (três) anos, sendo ainda ressaltado o fato de o paciente e sua esposa serem vizinhos da vítima e estarem ameaçando sua família, inclusive com visitas frequentes à residência da mesma em busca de informações da ofendida. Por fim, ressaltou o Juízo
a quo
que consta contra os réus (paciente e sua esposa) outra denúncia por crime da mesma natureza nos autos de n. 0800574- 91.2021.814.0097.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES RELATIVAS À ILEGALIDADE DA PRISÃO
,

e no mérito,
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, REJEITAR AS PRELIMINARES RELATIVAS À ILEGALIDADE DA PRISÃO
e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0806613-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO SOUZA CRUZ (OAB/PA nº 25.886)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PACIENTE:
ROGERIO BEZERRA BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RODRIGO SOUZA CRUZ (OAB/PA nº 25.886)
, em favor de
ROGERIO BEZERRA BARROS
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

Aduz que o Paciente foi denunciado perante o supracitado Juízo como incurso nos termos do art. 217-A c/c art. 226, II e 71 do CP do Código Penal.

Assevera ilegalidade ante a ausência de apresentação do paciente ao Juízo nas 24hs seguintes ao cumprimento do mandado de prisão, bem como em razão da ausência de oitiva do acusado na fase inquisitorial a fim de que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Aduz ainda ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura, em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5641780)

“(...) Em síntese, no período compreendido entre os anos de 2017 a 2020, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, na rua do Bambu, primeira casa à direita, bar, gradeado, em Santa Bárbara do Pará – PA, o paciente ROGÉRIO BEZERRA BARROS, juntamente com sua companheira Cleidiane Carreira de Lima, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, aproveitando-se de relação de trabalho informal, mantiveram conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a menor vulnerável ROSÂNGELA DOS SANTOS RIBEIRO (com a idade de 10 anos até 13 anos de idade).

Referem, ainda os autos, que no ano de 2017 quando, no turno da tarde, por volta de 15h, ocorreu o primeiro episódio de abuso sexual. Na escuta especial, ROSÂNGELA DOS SANTOS RIBEIRÓ, detalhou ‘NESSE DIA EU TINHA IDO AJUDAR A ESPOSA DELE, EU SENTEI NA PONTA DA CAMA, ELA TAVA AJEITANDO A UNHA DELE, AÍ ELA LEVANTOU E SAIU DO QUARTO, FOI QUANDO ELE ME SEGUROU E ME JOGOU NA CAMA, EU TENTEI CORRER, FOI QUANDO A ESPOSA DELE VOLTOU E ME SEGUROU, AÍ ELE TIROU MINHA ROUPA E ME VIOLENTOU. ACONTECEU VÁRIAS VEZES, ELA SEMPRE AJUDOU ELE ME SEGURANDO. ELA SEMPRE FALAVA QUE EU TINHA QUE PERDER A MINHA VIRGINDADE, QUE TODAS AS MINHAS AMIGAS NÃO ERAM MAIS VIRGENS, E QUE EU NÃO TINHA MAIS QUE SER, ACABEI GOSTANDO DELE’.

Ademais, o paciente ROGÉRIO costumeiramente oferecia dinheiro para a vítima além daqueles pelos serviços prestados no lar, e ainda declarava que quando a mesma completasse 18 anos iria se separar da companheira para estar com a vítima. Nesse sentido, a adolescente relatou ‘ELE ME DISSE QUE QUANDO EU FIZER 18 (DEZOITO) ANOS ELE VAI DEIXAR DA MULHER DELE E FICAR COMIGO, E SEMPRE ME DÁ DINHEIRO SEM A MULHER DELE SABER, MAS AS VEZES ELE ME DÁ PORQUE EU VARRO A CASA, FICO NO MERCADINHO’.

Somente em junho de 2020, quando a vítima ROSÂNGELA estava participando de uma festa de aniversário no Aurá/Ananindeua - PA, ocasião que em uma conversa com Sra. Maria de Aviz, a adolescente relatou que desde o ano de 2017 estava sofrendo abusos sexuais por parte do paciente e sua companheira. Em razão disso, procuraram a DEPOL para procedimentos cabíveis.

O Ministério Público apresentou denúncia cumulado com pedido de prisão preventiva do paciente em 04.05.2021.

Em 28.05.2021, este juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente ROGERIO.

Em 05.07.2021, o Mandado de prisão foi devidamente cumprido pela autoridade policial.

Considerando a extensa pauta de audiências desta Vara Criminal, a audiência de custódia foi designada nos autos para o dia 16.07.2021, às 9h.

Atualmente, o processo aguarda o cumprimento da citação do paciente da denúncia.

Quanto aos antecedentes, de acordo com a certidão dos autos, o PACIENTE não possui condenação transitada em julgado.

Encaminho anexado a este e-mail/oficio a decisão de antecedentes do PACIENTE.

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade da PACIENTE (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5669788)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO PACIENTE AO JUÍZO DENTRO DAS 24H APÓS A PRISÃO

Em análise ao Processo-origem n. 0800573-09.2021.8.14.0097, verificou-se que já ocorrera perante o Juízo
a quo
a apresentação do paciente, inclusive com realização de audiência de custódia. Insta salientar, que na mesma oportunidade o Juízo de origem analisou pedido de revogação da prisão preventiva (ID n. 29706818 – processo origem), mantendo a prisão do paciente haja vista o crime imputado ser de natureza gravíssima e de não terem sido trazidos fatos novos que mudassem o entendimento desta magistrada, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE NA FASE INQUISITIVA

Não há o que se falar em ilegalidade da prisão por ausência de sua oitiva, quando esta foi decretada com base em fortes indícios de autoria do paciente extraídas da versão da vítima a qual fora corroborada por Laudo Sexológico, bem como da coação sofrida pela vítima por parte do paciente e sua esposa. Destarte,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 5635088):

“(...) Está configurado o fumus boni iuris, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu como a palavra da vítima e laudo sexológico. Aliado a isto, existem indícios suficientes de autoria.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa, uma vez que os abusos teriam ocorrido desde o ano de 2017 persistindo ainda no ano de 2020, além do fato dos acusados serem vizinhos da vítima e estarem ameaçando sua família, inclusive com visitas frequentes à residência da mesma em busca de informações da ofendida. Aliado a isto consta contra os réus outra denúncia por crime da mesma natureza nos autos de n. 0800574- 91.2021.814.0097.

Os comportamentos imputados aos acusados são graves e de grande reprovabilidade social, e provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Por fim, registre-se também ser necessário assegurar a regular instrução processual, evitar a prática de novos crimes, e principalmente resguardar o meio social e a credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, somado à periculosidade do agente.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I e III, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a decretação da preventiva.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de ROGÉRIO BARROS BEZERRA (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, através de laudo sexológico, e indicam a autoria ao paciente e à sua esposa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), restou concretamente fundamentado na decisão constritora, sendo firmado o convencimento da magistrada
a quo
no fato de as provas indicarem que os atos delitivos (estupro de vulnerável), perduraram por aproximadamente 03 (três) anos, sendo ainda ressaltado o fato de o paciente e sua esposa serem vizinhos da vítima e estarem ameaçando sua família, inclusive com visitas frequentes à residência da mesma em busca de informações da ofendida. Por fim, ressaltou o Juízo
a quo
que consta contra os réus (paciente e sua esposa) outra denúncia por crime da mesma natureza nos autos de n. 0800574- 91.2021.814.0097.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
,
REJEITADAS AS PRELIMINARES RELATIVAS À ILEGALIDADE DA PRISÃO
,

e, no mérito o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/07/2021